Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741290-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SUELI FERNANDES CUNHA AMERICO D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 41946298) por BANCO ITAUCARD S.A em face de SUELI FERNANDES CUNHA AMERICO ante determinação do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704909-73.2022.8.07.0011, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para ter notificado a parte agravada, nos seguintes termos (ID 41946299): INDEFIRO a tramitação do processo em segredo de justiça, uma vez que a regra é a publicidade dos atos processuais e o presente caso não se amolda às hipóteses de exceção previstas em lei. Emende-se a inicial para comprovar ter notificado a parte ré, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, ou por protesto, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, pois o AR de ID 141038101 voltou com a informação de “mudou-se”. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação.. Considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 41946299, de conteúdo não decisório, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial, intimei o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição constante do ID 4217505, o Agravante alegou que: (i) é incontroverso o cabimento do recurso em relação à taxatividade, de acordo com dois repetitivos (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520); (ii) foi demonstrada a mora, uma vez que o endereço constante do AR devolvido foi o mesmo oferecido pela parte agravada; (iii) quanto mais houver demora no deferimento da medida liminar e na expedição do mandado de busca e apreensão para retomada da garantia contratual, maior é o amargo prejuízo experimentado pelo banco ante a inadimplência gerada pelo agravado; (iv) se corre riscos de depreciação ou até ocultação do bem, ou seja, os riscos de danos a serem sofridos pelo agravante são imensos. Portanto, presentes aqui os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora que autorizam o devido prosseguimento do recurso na forma agravada. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte na origem. Existe, no cenário acima descrito, um problema de fundo, que compromete o conhecimento do presente agravo, qual seja a discussão sobre a carga decisória no despacho que analisa, em primeiro plano, a petição inicial, e concita a parte à sua emenda, nos moldes em que foi determinado pelo juízo. Muito embora os esforços do Agravante se voltem para entender no comando judicial cunho decisório, trata-se de um provimento judicial de mera comprovação dos requisitos mínimos necessários para se prosseguir com o feito, o que, no caso, dizia respeito à comprovação da mora. Colaciono entendimento julgado recentemente na 3a Turma, à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. [g.n] (Acórdão n. 1615414 – AGI 0710765-51.2022.8.07.0000 – 3a Turma –Relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento 08/09/2022 – Data de publicação: 22/09/2022) Nesse sentido, inviável o manuseio de agravo de instrumento em face de provimento judicial que se destina a concitar a parte a emendar a inicial. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 09:47:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador